Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-40.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-40.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FRANCIELLI LEITE GRAPEGGIA - CPF: 005.973.231-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE, O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – DEMONSTRAÇÃO – AFASTAMENTO DE, NO MÍNIMO, 100 (CEM) METROS DE DISTÂNCIA – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A PROPRIEDADE RURAL – MEDIDAS NECESSÁRIAS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo comprovação da situação de risco ao idoso, que atentem contra o seu direito à proteção integral de sua integridade física e psicológica, mostra-se correta a concessão das medidas protetivas requeridas na inicial.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus da sucumbência.

A parte recorrida, em vista de ter dado causa à propositura da medida protetiva, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Edmur Augusto da Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Medida Protetiva, por ele proposta, em face da Recorrida, determinando, contudo, que o afastamento físico ocorresse com uma distância máxima de 10 (dez) metros (id. 215342855, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o fundamento utilizado pelo Juízo singular, para não determinar que o afastamento fosse de, no mínimo, 100 (cem) metros, bem assim para que ficasse proibida a entrada da Recorrida na Fazenda Amparo II, mostrou-se equivocado, uma vez que as partes litigantes não possuem imóveis na mesma localidade.

Aduz que é o proprietário da Fazenda Amparo II e que o contrato de arrendamento de pasto da referida propriedade foi firmado com o Sr. Gentil Grapeggia que é genitor da Apelada.

Argumenta que não tem qualquer relação contratual com a Recorrida e que ela frequentava o imóvel rural, em virtude do contrato firmado com o seu pai.

Enfatiza que o referido contrato foi, inclusive, rescindido, por força da sentença proferida no processo n. 1015146-60.2020.8.11.0041 e mantida na apelação interposta.

Afirma que inexiste qualquer óbice para que a medida de afastamento seja fixada em um parâmetro maior de distância entre as partes, a ser cumprido pela Apelada, especialmente porque se trata de uma pessoa idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade.

Ao final, pretende sejam arbitrados os honorários de sucumbência e determinado o ressarcimento das despesas processuais.

Sem contrarrazões da Recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edmur Augusto da Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Medida Protetiva, por ele proposta, em face da Recorrida, determinando, contudo, que o afastamento físico ocorresse com uma distância máxima de 10 (dez) metros.

Consta dos autos que Edmur Augusto da Costa ajuizou a Medida Protetiva em seu favor, em face de Francielli Leite Grapeggia, alegando que, no ano de 2018, firmou com o genitor da Requerida, Gentil Grapeggia, o contrato de arrendamento de pasto, do imóvel rural de sua propriedade (Fazenda Amparo II) e, por essa razão, era comum a sua presença no local e rotineiras a sua intervenção nos assuntos relacionados ao contrato, mesmo não figurando como contratante.

Asseverou, na inicial, que, em vista de reiterados descumprimentos de obrigações contratuais pelo Sr. Gentil Grapeggia, foi necessário conversarem pessoalmente.

Salientou que, em um dos encontros, a Requerida interveio no diálogo, com extrema agressividade, utilizando-se de gestos e palavras grosseiras, sendo necessário que sua filha o retirasse de perto.

Informou que, no dia 23/03/2020, a Requerida compareceu novamente em sua residência, esbravejando, xingando-o, ameaçando-o, fazendo com que sua filha o colocasse para dentro da casa e trancasse a porta.

Asseverou que é idoso, tem saúde frágil, pois é portador de Diabetes e Hipertensão, além de ter sido submetidos a diversas cirurgias, não podendo passar por estresse emocional, conforme laudos médicos juntado à inicial.

Sustentou que o espaço de circulação do imóvel rural obriga todos que ali circulam a cruzarem-se permanentemente, em especial na sede, onde reside.

Informa que se sente humilhado e temeroso que novas agressões ocorram e, por isso, pleiteou a concessão da tutela de urgência, consistente na aplicação de medida protetiva em seu favor, para que fosse determinada a proibição de acesso da Requerida à Fazenda Amparo III, bem como de manter contato com ele, por qualquer meio, sob pena de multa diária, além de outras medidas coercitivas que se mostrarem necessárias e, subsidiariamente, que fosse determinada a proibição de aproximação da Requerida a distância inferior a 100 (cem) metros, bem como de manter contato com ele por qualquer meio, sob pena de multa diária a ser imposta pelo juízo e, no mérito, a confirmação da tutela concedida.

O Juiz singular concedeu a tutela de urgência, determinando que o afastamento fosse de, no máximo, 10 (dez) metros. Veja-se:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida pelo autor para determinar que a requerida se abstenha de manter qualquer contato virtual (celular, mensagens, e-mail, etc) e físico na distância máxima de 10 (dez) metros do autor. (Sic).

Ao julgar o mérito, o Magistrado
a quo
confirmou a tutela de urgência concedida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
ACOLHO
o pedido inicial para
manter
as medidas protetivas anteriormente deferidas. Assim,
EXTINGO
, a presente demanda com resolução do mérito, à luz do art. 487, I do NCPC.

Considerando que inexiste manutenção de medidas permanentes, fixo prazo de validade da medida por mais 06 meses da contar dessa decisão. Transcorrendo tal prazo, ficam revogadas as medidas, cabendo, em caso de nova violação, novas providências pela parte interessada. Sem custas. Honorários advocatícios indevidos.
(Sic).

O Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração, para correção de erro material (id. 215342856, pág. 01) que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Contra a sentença, o Autor interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 230, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

O artigo 2
o
, do Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/2003), por sua vez, estabelece que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata aquela Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

O referido Estatuto elenca, em seu artigo 43, as hipóteses – não taxativas – de cabimento de medidas protetivas em favor das pessoas idosas, Veja-se:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal.

No caso vertente, é inquestionável a existência de reiteradas agressões sofridas pelo Recorrente que justificam a determinação de distanciamento entre as partes litigantes, restando verificar se a distância estabelecida no ato sentencial mostra-se, ou não, adequada e se cabe, ou não, a proibição de a Recorrida frequentar a Fazenda de sua propriedade.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, de fato, o Apelante não possui nenhuma relação contratual com a Apelada, já que o contrato de arrendamento de pasto que, inclusive, já foi rescindido judicialmente, foi firmado com o seu genitor, o Sr. Gentil Grapeggia.

Com efeito, se a Apelada não figura como contratante, é certo que a proibição de frequentar a propriedade do Recorrente – Fazenda Amparo II – mostra-se cabível, porque não irá violar direito à propriedade ou moradia de qualquer das partes.

Ademais, nota-se que a Recorrida sequer reside no Município de Santo Antônio do Leverger, tendo como endereço a Rodovia Arquiteto Helder Candia, n. 3684, CS 15, Condomínio Saint Josep, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT.

Da mesma forma, inexiste qualquer óbice de determinar que a Recorrida mantenha-se afastada do Apelante com, no mínimo, 100 (cem) metros de distância, porque além de o contrato de arrendamento de pasto não ter sido com ela firmado, já houve a sua rescisão.

Enfatiza-se que o Apelante é pessoa idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade, com sérios problemas de saúde que, certamente, serão agravados caso sofra novas agressões da Apelada.

Por fim, quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, deve-se assinalar que é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual a obrigação deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dessarte, tendo em vista de a Apelada ter dado causa à demanda, não há dúvidas de que deve ser responsabilizada pelo ônus decorrentes da sucumbência.

Diante disso, condena-se a Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios que, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2
o
, do CPC, devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Edmur Augusto da Costa, tão somente para condenar a Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios que, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2
o
, do CPC, devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024